Tribunal: TJDFT
Processo: 0006351-27.2013.8.07.0013
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO PARA ADOÇÃO. CADASTRO MANTIDO PELA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL. RENOVAÇÃO PERIÓDICA SUJEITA A AVALIAÇÃO DE EQUIPE INTERPROFISSIONAL (ART. 197-E, § 2o, ECA). MEDIDA DE PROTEÇÃO INTEGRAL PARA GARANTIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. CASAL INSCRITO EM CADASTRO DE ADOÇÃO COM BASE EM HABILITAÇÃO FEITA HÁ MAIS DE 5 (CINCO) ANOS. REAVALIAÇÃO. ANÁLISE TÉCNICA QUE, CONSIDERANDO CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS ATUAIS, SUGERIU A EXCLUSÃO DO CASAL DO ROL DE INSCRITOS NO CADASTRO DE ADOTANTES. MOTIVOS LEGÍTIMOS E REAIS VANTAGENS QUE A ADOÇÃO PROPORCIONARIA AO ADOTADO NÃO MAIS VERIFICADOS PELA EQUIPE INTERPROFISSIONAL, CONQUANTO AFERIDA A IDONEIDADE DOS ADOTANTES. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. DEVER CONSTITUCIONAL E LEGAL. OBSERVÂNCIA. EXCLUSÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A criança e o adolescente têm reconhecidos todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, o qual lhes assegura, por todos os meios, todas as oportunidades e facilidades visando ao desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. (Art. 3o, da Lei 8.069/90).

2. A Lei n. 13.509/17, alterando o art. 197-E, § 2o, do ECA, estabeleceu período trienal, no mínimo, para renovação da habilitação à adoção mediante avaliação por equipe interprofissional. Trata-se de medida de proteção à criança, uma vez que destinada a aferir as reais condições dos candidatos inscritos em cadastros de adoção, afinal, com o passar do tempo, natural que mudem as circunstâncias de vida, o que torna mister investigar se, passado o tempo de espera na lista, permanecem, como manifestado ao tempo do deferimento da inclusão em rol de pretendentes à adoção, o interesse e a disponibilidade em adotar.

3. Deve ser mantida a sentença que, com base em relatório técnico, excluiu, em procedimento de habilitação, candidatos anteriormente inscritos em cadastro de adoção. Parecer fundado em critérios objetivos e subjetivos e que motivadamente, após ponderação da idade dos candidatos, dos motivos que os levaram a postular a adoção de duas crianças de tenra idade e das reais vantagem que a adoção proporcionaria aos adotados, concluiu, apesar de reconhecida a idoneidade dos postulantes, pela falta, na atualidade, de capacidade e disponibilidade do casal para se engajar em projeto de adoção.

4. Recurso conhecido e desprovido.